Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-81.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000855-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (ADVOGADO), ALAN DE PAULA FRANCA - CPF: 807.450.162-00 (PACIENTE), ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), ALAN DE PAULA FRANCA - CPF: 807.450.162-00 (PACIENTE), ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (ADVOGADO), VALDIVINO PINHEIRO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA TAVARES DE FREITAS - CPF: 950.993.521-20 (VÍTIMA), CLELMA STIVAL LOPES PIMENTA - CPF: 758.382.301-34 (VÍTIMA), GEOVANE STIVAL LOPES - CPF: 875.812.301-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA APROFUNDADA – AÇÃO MANDAMENTAL – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA LEI – PACIENTE EMPREENDEU FUGA APÓS OS FATOS – PANDEMIA (COVID-19) – RISCO À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

No caso em tela, a prisão preventiva e sua manutenção restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus

impetrado em favor de
Alan de Paula Franca
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT
, apontada como coatora nos autos do processo n. 712-30.2018.8.11.0049 (Código 64674).

Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no artigo 288, parágrafo único e artigo 159, parágrafo 1º, nos moldes do artigo 69, todos do Código Penal.

Inicialmente, o impetrante que em audiência de custódia, muito embora o paciente tenha informação ao juízo possuir residência fixa e trabalho lícito, o mesmo continuou segregado transferido para Penitenciária Estadual Major Zuzi Alves da Silva em Água Boa/MT, em 24 de dezembro de 2019, onde se encontra até a presente data.

Relata que, muito embora a autoridade policial impute ao paciente participação no delito, as provas apresentadas não merecem credibilidade, ante a fragilidade. Expõe que as vítimas não reconheceram o paciente, contrariando informações contidas no relatório policial.

Aduz que foi realizada interceptação telefônica, contudo sem êxito.

Narra ainda que
“Não há nos autos elementos que façam supor que o paciente, que sequer registra outros processos criminais tramitando em seu desfavor, pretendia se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a liberdade do expoente poderia oferecer ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Ao contrário, o paciente, em audiência de custódia se colocou à inteira disposição da justiça.

Dessa forma, pleiteou a concessão da ordem, para que fosse determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do competente alvará.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 32194469 e 32910064.

A liminar foi indeferida conforme Id 33700975.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id 35241966)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 37442958)

Sumário: Habeas corpus. Crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa, com a participação de adolescente (art. 288, parágrafo único, e art. 159, §1º, na forma do art. 69, todos do CP). 1. Impetrante sustenta a negativa de autoria do paciente e a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Aponta, ainda, os predicados do paciente como suficientes ao pleito liberatório.
IMPOSSIBILIDADE
. Inviável a análise da negativa de autoria na via estreita do writ. Decisão que decretou a segregação cautelar se deu de maneira devidamente fundamentada, em observância aos dispositivos legais. Demonstrada concretamente a imprescindibilidade da medida extrema para evitar a reiteração delitiva e a frustração da aplicabilidade da lei ao paciente, bem como pelo acautelamento da ordem pública. Predicados pessoais não obstam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de constrangimento ilegal. Pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

Conforme Id 38446493, o impetrante aditou o presente
habeas corpus
, com os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, contudo, requereu a prisão domiciliar do paciente em razão da COVID-19.

O aditamento foi indeferido conforme Id 41004483 e novas informações foram apresentadas pela autoridade acoimada coatora. (Id 41598977)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 43160484)

Sumário: Habeas corpus. Aditamento ao pedido de habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da prática do crime de extorsão mediante sequestro. 1. Impetrante sustenta que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente do risco à sua saúde, resultante na manutenção da prisão preventiva, em razão de possível contaminação pelo novo coronavírus, diante da situação de pandemia do COVID-19, razão pela qual requer a revogação da segregação cautelar, com ou sem a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).
IMPOSSIBILIDADE
. Ausência de notícia de contaminação no sistema carcerário. Unidade prisional vem adotando as medidas cabíveis para evitar proliferação do vírus e proteção dos presos. Informações dão conta de que a população carcerária vem recebendo tratamento adequado. O paciente não se encaixa no grupo de risco. Necessidade de avaliação caso a caso. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Alan de Paula Franca
.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci: Código de Processo Penal Comentado 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)

Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIME CONTRA

A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACERTO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO LEGAL. TESES DA ATIPICIDADE DO FATO E NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE APROFUNDAMENTO

DE EXAME NA VIA ELEITA.

PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.1. Se os elementos informativos coletados no inquérito policial demonstraram indícios suficientes de autoria delitiva por crime contra a vida, presente a prova necessária para respaldar o decreto constritivo de liberdade.2. A segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do recorrente caracterizada pelo "modus operandi" do delito pois motivado pela má divisão do dinheiro oriundo de atividades ilegais, em comparsaria executou a vítima com oito disparos de arma de fogo à queima roupa, atingindo-a na cabeça e no tórax. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis.4. Recurso em ‘habeas corpus’ a que se nega provimento. ” (RHC 49.601/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 14/08/2014).

Ainda, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Em 29 de novembro de 2019, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, nos seguintes termos. Vejamos: (Id 31130980 – fls. 09/13)

“ (...)
VIII. DA REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS VALDIVINO PINHEIRO JÚNIOR e ALAN DE PAULA FRANÇA.

Cuida-se de Ação Penal instaurada pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Valdivino Pinheiro Júnior
e
Alan de Paula França
, qualificados nos autos, por terem cometido, em tese, o crime previsto nos artigos 288, parágrafo único e 159, § 1º (sequestrado menor de dezoito anos e cometido por quadrilha ou bando), ambos do Código Penal, em concurso material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal.

Consta, às fls. 102/103, representação pela decretação da prisão preventiva dos Acusados
Valdivino Pinheiro Júnior
e
Alan de Paula França
, formulada pelo Representante do Ministério Público Estadual, com o escopo de garantir a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva.

É o relato necessário. Fundamento e DECIDO
.

A prisão preventiva é medida extrema prevista em nosso ordenamento jurídico, sendo admitida pela Constituição Federal, artigo 5º inciso LXI, em casos de prisão em flagrante ou decisão judicial fundamentada.

Assim, o Código de Processo Penal estabelece os requisitos de admissibilidade e pressupostos da segregação cautelar em seus artigos 312 e 313.

Nos termos do CPP, artigo 313, inciso I, será admitida a prisão preventiva em relação aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Logo, no caso dos autos, em se tratando de crimes de associação criminosa e extorsão mediante sequestro na forma qualificada, cujas penas previstas são, respectivamente, de 01 (um) a 03 (três) anos e de 12 (doze) a 20 (vinte) anos, in concreto, admissível é a medida cautelar em apreciação.

Neste sentido, o artigo 312 do CPP traz os fundamentos da prisão preventiva: o fumus comissi delicti (prova da materialidade do delito e indícios de autoria) e o periculum libertatis (garantia da ordem pública e econômica, conveniência da instrução penal e garantia da aplicação da lei penal).

A materialidade dos delitos imputados aos Acusados encontra-se demonstrada nos autos, mormente pela portaria (fls. 07/08); boletim de ocorrência (fls. 09/10); auto de verificação do local do delito (fls. 11/12); relatório técnico final da operação “Dynamis" da Autoridade Policial de Confresa/MT (fls. 74/76); termos de depoimentos (fls. 31/34, 36, 38/40, 45/46 e 47/48); termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (fls. 35, 37, 41 e 92/99); e relatórios de investigação (fls. 13/30, 49, 63/73, 78/83 e 87/91).

Dos termos de declarações das vítimas e testemunhas ouvidas perante a Autoridade Policial, bem como os reconhecimentos fotográficos de pessoas encartados aos autos, extrai-se que há indícios suficientes de que os Acusados
Valdivino Pinheiro Júnior
e
Alan de Paula França
tenham praticado as infrações penais que lhes são imputadas.

O periculum libertatis está consubstanciado na aplicação da lei penal, uma vez que, conforme se extrai das notícias/informações juntadas às fls. 70/72, os Acusados demonstram ser contumazes na prática de crimes da mesma natureza dos fatos narrados nos autos, sendo que, o Acusado
Valdivino Pinheiro Júnior
encontra-se foragido da Casa de Prisão Provisória de Palmas/TO (fls. 104/105), sendo que este, ao menos em tese, é o comandante do bando que praticou diversos delitos de natureza patrimonial na região. Tais informações comprovam a tendência dos Acusados em evadir-se da aplicação da lei penal; ademais, desde a data do delito, os Acusados encontram-se foragidos do distrito da culpa, estando atualmente em local incerto e não sabido.

Assim, em virtude tentativa de evitar a aplicação da lei penal, resta evidente que a prisão preventiva dos Acusados
Valdivino Pinheiro Júnior
e
Alan de Paula França
é necessária para evitar a reiteração delitiva, a frustação na aplicabilidade da lei e a própria garantia da ordem pública.

Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

(...)

Ante o exposto, em observância ao artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, e aos artigos 311 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, acolho o requerimento formulado pelo Ministério Público Estadual, assim,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS VALDIVINO PINHEIRO JÚNIOR e ALAN DE PAULA FRANÇA
. “

No que diz respeito a decisão que decretou a prisão preventiva, analisando-a exclusivamente para efeito da limiar pleiteada, não vislumbro teratologia, de modo que
prima facie
, a fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
” (Lex- STJ nº 38/337-40).

Ademias, à luz do noticiado pelo Ministério Público (Id 32194475), “
destaca-se que a acusado teve sua prisão preventiva decretada porque empreendeu fuga logo após os fatos, não foi localizado para ser citado, não comparecendo aos termos do processo, conturbando a instrução criminal, de modo que a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para o resguardo da aplicação da lei penal. ”

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente está acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

Ademais, convém ressaltar que o iminente risco de contaminação pelo vírus causador da covid-19 é ínsito à situação de
pandemia atualmente vivenciada e não está adstrito ao ambiente das unidades prisionais, não sendo esta uma justificativa suficiente para a concessão de liberdade ao paciente, se não se verificarem presentes os requisitos legais.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alan de Paula Franca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020